Tribunal: TJDFT
Processo: 0710809-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
AGRAVOS DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECUSO. AUTOS ELETRÔNICOS. INEXIGIBILIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. GUARDA COMPARTILHADA ENTRE OS GENITORES. INSURGÊNCIA CONTRA OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA REGULAMENTAÇÃO DAS VISITAS. MELHOR INTERESSE DO MENOR. MANTIDOS OS TERMOS DEFINIDOS PARA A CONVIVÊNCIA PATERNA E MATERNA. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

I. Prejudicado o agravo interno contra a decisão desta Relatoria que apreciou a medida liminar, conforme preconizam os princípios da celeridade, da economia e da efetividade processuais, em virtude do concomitante julgamento do agravo de instrumento (recurso principal).
II. Rejeitada a preliminar suscitada pela parte ré em contrarrazões, acerca da inadmissibilidade do recurso do autor por ausência de comunicação ao e. Juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento, pois não constitui medida exigível em autos eletrônicos (Código de Processo Civil, art. 1.018, § 2o).
III. No sistema de fixação de guarda dos filhos menores (unilateral ou compartilhada) e de regulamentação de visitas prevalecem a proteção integral e o melhor interesse da criança (Constituição Federal, art. 227).
IV. Certo é que se deve privilegiar a convivência tanto materna quanto paterna com os filhos para assegurar o desenvolvimento emocional e psicológico aos seres humanos em formação, desde que isso não represente claro risco à integridade física e psíquica da criança (Código Civil, artigos 1.584, § 5° e 1.586).
V. No caso concreto, o acordo homologado em 2022 definiu a guarda compartilhada da infante com o lar de referência paterno, tendo a genitora o direito de visita a cada quinze dias, circunstâncias alteradas pela decisão que suspendeu provisoriamente as visitas maternas, após boletim de ocorrência registrado pelo genitor por suspeita de maus-tratos à criança. No entanto, considerando que a genitora estava há mais de seis meses sem contato com a filha (três anos de idade) foi determinado o imediato restabelecimento das visitas maternas até elucidação adequada das circunstâncias narradas pelas partes.
VI. Em relação ao recurso interposto pela demandada/genitora, tem-se que o restabelecimento das visitas nos moldes anteriormente definidos em acordo de guarda compartilhada se confunde com o mérito da ação originária, a demandar maior dilação probatória, notadamente em relação à apuração dos fatos narrados (supostos maus-tratos à infante).
VII. No tocante ao agravo interposto pelo demandado/genitor, a obrigação imposta de levar e buscar a criança à residência materna, além de ter sido objeto do acordo de visitas anteriormente homologado, atende ao melhor interesse da criança, uma vez que que a genitora se locomove por meio de transporte público (circunstância que teria fundamentado a condição inicialmente acordada de que o genitor conduzisse a filha), o que implicaria desgaste físico e emocional ainda maior à criança.
VIII. No mais, não subsiste impedimento a que os genitores celebrem acordo nos autos originários com vistas a assegurar que a filha (três anos de idade) possa conviver de forma adequada com a família, a quem compete promover seu bem-estar e seu desenvolvimento integral (Lei 8.069/1990, art. 19), para além de eventuais conflitos e desavenças entre os familiares.
IX. Rejeitada a preliminar. No mérito, agravos de instrumento desprovidos. Prejudicado o agravo interno.